Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-82.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005058-82.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA RONDON LTDA - ME - CNPJ: 01.055.961/0001-66 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OSMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESSARCIMENTO DE VALOR RECOLHIDO –– TRIBUTO DIFERIDO – HIPÓTESES DO ART. 1o, § 8o, DO ANEXO X DO RICMS/MT – NÃO ENQUADRAMENTO -
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

2.

A Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

3.

O benefício do diferimento de ICMS é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais desde que tais insumos sejam importados por produtor rural ou estabelecimento industrial. No entanto, como bem consignado na sentença, extrai-se que a empresa apelante é contribuinte enquadrada no CNAE 46.83-4-00, tendo como atividade principal o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, não fazendo jus ao benefício, consoante Despacho GCEX n. 361/2012.

4.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1005058-82.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: COMERCIAL AGRÍCOLA RONDON LTDA – ME.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela empresa Comercial Agrícola Rondon LTDA-ME, em face do acordão proferido na
Apelação
n
.

1005058-82.2017
que,
por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença do Juiz de Primeiro Grau que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito Tributário , ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor recolhido pela Embargante, à título de ICMS.

Extrai-se dos autos que, em sede de apelo, a Embargante defendeu a tese de que o ato sentencial foi proferido de forma equivocada, uma vez que o Juízo
a quo
não levou em consideração as informações juntadas na exordial, ressaltando que, o ICMS só foi recolhido em face da urgência em receber o insumo adquirido, contudo, deveria ser ressarcido, tendo em vista que a operação realizada, não incide o referido imposto, já que o produto seria destinado ao uso na agropecuária matogrossense, nos termos do artigo 1o, I, do anexo X do RICMS.

A embargante sustenta, em síntese que,
o acórdão embargado padece de erro
material, em razão de divergência com a sentença de piso no ponto do fundamento do não cabimento do diferimento para os fins da não incidência tributária na espécie e consequente repetição do ICMS recolhido.

Afirma que, esta Câmara incorreu em evidente (notório) erro material,
pois, ao contrário do entendimento assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a condição de que o adquirente (importador) tem que ser produtor rural ou estabelecimento industrial não se aplica no presente caso, mas tão somente, que o produto importado seja destinado ao uso na agropecuária mato-grossense .

Diante desse contexto, requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que esta Câmara possa exarar seu posicionamento sobre a questão mencionada, de forma,
a julgar procedente a presente ação (de repetição de indébito), condenando o Estado de Mato Grosso a restituir o ICMS pago indevidamente no valor de R$ 89.789,99 (oitenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizados monetariamente, e acrescidos do pagamento das custas (despesas) processuais e honorários de sucumbência.

As contrarrazões vieram por meio do Id 51889452, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa Comercial Agrícola Rondon LTDA-ME, em face do acordão proferido na
Apelação
n
.

1005058-82.2017
que,
por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença do Juiz de Primeiro Grau que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito Tributário , ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor recolhido pela Embargante, à título de ICMS.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou sobre a inversão do ônus da prova:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESSARCIMENTO DE VALOR RECOLHIDO –– TRIBUTO DIFERIDO – HIPÓTESES DO ART. 1o, § 8o, DO ANEXO X DO RICMS/MT – NÃO ENQUADRAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. O benefício do diferimento de ICMS é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais desde que tais insumos sejam importados por produtor rural ou estabelecimento industrial. No entanto, como bem consignado na sentença, extrai-se que a empresa apelante é contribuinte enquadrada no CNAE 46.83-4-00, tendo como atividade principal o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, não fazendo jus ao benefício, consoante Despacho GCEX n. 361/2012.

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do acordão embargado:

Para tanto, se faz necessário apurar se a parte apelante faz jus ao benefício do diferimento de ICMS indeferido pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a empresa não se enquadra nas hipóteses o art. 1o, § 8o, do Anexo X do RICMS/MT, que assim dispõe:
“Art. 1o Poderá ser diferido, para o momento da saída da colheita ou para os momentos previstos no artigo 335 das disposições permanentes, o lançamento do imposto incidente nas importações do exterior dos produtos adiante arrolados, desde que destinados ao uso na agropecuária mato-grossense ou como matéria-prima ou produto intermediário de insumos agropecuários de produção mato-grossense:

[...]§ 8o O diferimento previsto neste artigo é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais, desde que importados por produtor rural ou estabelecimento industrial e que sejam destinados exclusivamente para uso na agropecuária em geral ou para industrialização de produtos para essa finalidade.”

In casu,
da análise do acima transcrito, o benefício do diferimento de ICMS é extensivo a quaisquer outras espécies de insumos agropecuários, derivados ou não, inclusive as respectivas matérias primas, ainda que lhes sejam dadas outras denominações ou classificações fiscais desde que tais insumos sejam importados por produtor rural ou estabelecimento industrial. No entanto, como bem consignado na sentença, extrai-se que a empresa apelante é contribuinte enquadrada no CNAE 46.83-4-00, tendo como atividade principal o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, não fazendo jus ao benefício, consoante Despacho GCEX n. 361/2012.

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de erro materal, a Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020